Tribunal: TJES
Processo: 5016326-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016326-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: NEIDE MARIA DE FARIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDAS SOBRE CARÁTER REPARADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova pericial em ação incidental, visando a avaliar a natureza do procedimento de cirurgia plástica pós-bariátrica pretendido, considerando a existência de dúvidas sobre seu caráter reparador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de produção antecipada de prova pericial para determinar se o procedimento cirúrgico pós-bariátrico possui caráter estético ou reparador, e se está em conformidade com as obrigações do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de prova é admitida quando há fundado receio de que a verificação futura dos fatos se torne impossível ou difícil, ou quando necessária para viabilizar a autocomposição ou o ajuizamento de ação, conforme art. 381 do CPC.

4. É de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde a realização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, considerando a jurisprudência consolidada no Tema 1.069 do STJ, sem prejuízo do direito de prova por parte da operadora de plano de saúde acerca da natureza da cirurgia plástica pretendida.

5. O tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica e as alegações apresentadas justificam a realização da prova pericial, a ser custeada pela operadora do plano, antes da realização do procedimento.

6. A decisão recorrida é reformada para deferir a produção antecipada de prova pericial, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A produção antecipada de prova pericial é admissível para esclarecer a natureza de procedimento cirúrgico pós-bariátrico, especialmente diante de dúvidas razoáveis sobre seu caráter reparador ou funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016326-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134-A
AGRAVADO: NEIDE MARIA DE FARIA
Advogado do(a) AGRAVADO: COLUMBANO FEIJO - SP346653

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de produção antecipada de prova, indeferiu a liminar na qual pretendia a ora agravante realização de perícia técnica, por profissional competente, objetivando avaliar o quadro clínico da requerida, bem como certificar a natureza do procedimento de plástica decorrente de cirurgia pós bariátrica.

A parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que diante das nuances do caso, há fundadas dúvidas acerca do caráter reparador da cirurgia plástica pretendida, considerando o profissional solicitante e o fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há 20 anos.

Em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

De saída, tal como consignei anteriormente nestes autos, não vislumbro óbice em apreciar o pedido de forma incidental, diante da preexistência da demanda na qual a prova aproveitará, cabendo apenas a observância dos requisitos legais.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz os requisitos necessários para o deferimento da produção antecipada de prova, vejamos:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Desta feita, reputo pertinente a sua realização antecipada, eis que a prova pretendida se escora em fundadas dúvidas sobre a natureza do procedimento,
diante de fundadas dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente, sendo prudente conferir à operadora do plano o direito de demonstrar não tratar-se de caráter reparador.

O fato de ter sido fixada tese no REsp 1870834/SP (Tema n. 1.069), sob o rito dos recursos repetitivos, assegurando “cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica” não afasta o direito de prova da operadora do plano em demonstrar que o procedimento pretendido não atende ao caráter reparador.

Em igual sentido já restou decidido neste TJES:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS - PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o Tema 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que “... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, prudente o aguardo da instrução processual, sobretudo, diante do pedido da requerida para a produção antecipada de prova com a realização de perícia médica.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030004-20.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

No caso, como a cirurgia bariátrica ocorreu em 12.09.2004, há quase 20 (vinte) anos, a alegada urgência narrada pela paciente atrai, prudentemente, a realização da prova antecipadamente a fim de comprovar a natureza do procedimento pretendido.

Assim, para análise perfunctória cabível neste momento, os fatos apontados e provas apresentadas são suficientes para atestar a urgência e a necessidade de realização da prova pericial.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, deferir a produção antecipada da prova pericial,
cabendo ao juízo originário nomear médico com especialidade em cirurgia geral ou plástica
, a ser custeado pela operadora do plano, intimando as partes para que formulem os quesitos que entenderem pertinentes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 11.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.